Tribunal: TJMT
Processo: 0025867-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025867-35.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGANTE), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - CPF: 985.724.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO §5o DO ART. 206 DO CC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, de id. 20790964, opostos por BURITI ENERGIA S/A E CURUÁ ENERGIA S/A, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em síntese, afirma as embargantes os vícios de omissão e contradição no julgado, sob os seguintes fundamentos de que:

- o prazo prescricional a ser observado no presente caso é o trienal;

- as testemunhas deixaram clara a falta de prestação de serviços e sua desnecessidade;

- a autora\embargada não detém a autorização para comercialização e/ou assessorar a venda de energia elétrica;

- a autora\embargada não contribuiu para a contratação das Apelantes com a empresa CELPA, a qual foi realizada através de Chamada Pública;

- a autorização do enquadramento das rés\embargantes na sub- rogação dos benefícios do rateio da Conta de Consumo de Combustível – CCC ocorreu em razão de uma sequência de Resoluções da ANEEL, sem participação da autora\embargada;

- a autora\embargada não possui autorização dos órgãos competentes para prestar os serviços que se dispôs, conforme informações da Aneel e CCEE;

- o parecer do interventor judicial (id. 7400202 - Pág. 1/4), denota-se que existe contradição entre o sustentado no referido parecer e o disposto no acórdão;

- a sentença padece de vício, o que também não foi observado no acórdão, pois uma das premissas fundamentais motivadoras da decisão seria o fato de serem os documentos juntados às fls. 484/501 provas da prestação dos serviços, contudo, os referidos documentos não tem qualquer ligação com o objeto do contrato em cobrança na presente ação.

Por fim, pugna para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de prover a pretensão deduzida.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 22340466.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência da omissão alegada, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Se não, vejamos:

1. Da Prescrição

A arguição de que o prazo prescricional deve ser trienal é descabida, pois, além de ter sido alegada apenas na Apelação, em sua Contestação (id. 7399938) a empresa embargante aduziu e postulou para que o prazo
deveria ser quinquenal
, prazo que fora aceito e utilizado pelo Juízo
a quo
como parâmetro para afastar a prescrição.

Ademais, não se trata de comissão de corretagem como pretendem as apelantes\embargantes, mas sim prestação de serviços de assessoria para venda de energia ao grupo rede, e obtenção do benefício da CCC.

Assim, não resta dúvida de que o prazo prescricional é de 05 (anos), conforme se extrai do artigo 206 do Código Civil.

Dessa feita, levando em consideração o prazo de 15 dias para adimplemento da obrigação (cláusula 4.3.), temos que o pagamento deveria ter ocorrido em 15/09/2008. Incidindo o quinquênio prescricional previsto em Lei, tinha a autora\embargada até o dia 14/09/2013 para ajuizar a presente ação entretanto, o ajuizamento ocorreu em 27/06/2013.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta dentro do prazo prescricional previsto em Lei, rejeito a tese de prescrição.

2. Da ausência de análise de pontos levantados pelas embargantes

2.1 - as testemunhas deixaram clara a falta de prestação de serviços e sua desnecessidade

Informam as rés\embargantes que, as testemunhas ouvidas em Juízo deixaram clara a falta de prestação de serviços por parte da autora\embargada, e sua desnecessidade.

Não obstante, de acordo com o artigo 219 do Código Civil,
“As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
.”

Assim, considerando que a prova documental produzida nos autos, qual seja, o Acordo de Cooperação Comercial, celebrado em 01/06/2004 (id. 7399593 - Pág. 2 a id. 7399594 - Pág. 3) se revela apta a imprimir certeza quanto à relação jurídica posta à apreciação, de modo que a prova testemunhal para este caso, é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.

Ademais, tal declaração sequer foi impugnada pelo demandado, não há alegação e/ou comprovação de qualquer vício capaz de afastar a sua legitimidade.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante. A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves
, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu.

2. Recurso improvido. (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017)
”

2.2 - a autora\embargada não detém a autorização para comercialização e/ou assessorar a venda de energia elétrica

A alegação de que a empresa autora, ora embargada, não possui autorização junto aos órgãos reguladores para “vender/fornecer energia elétrica” se mostra insubsistente, uma vez que o objeto do contrato não se funda nisso, mas somente no assessoramento prestado para que as rés\embargante (que possuem autorização para tanto) conseguissem os benefícios necessários, fosse autorizada a vender energia elétrica para o Grupo Rede. Tal afirmação está inserida na Cláusula 1a do referido contrato. (id. 7399900 - Pág. 05 ao id. 7399902 - Pág. 04).

2.3 - do parecer do interventor

Não há qualquer contradição no acórdão, quanto aos termos do parecer do interventor judicial, uma vez que constou expressamente no referido documento que o débito estava provisionado, confira-se:

Feitas essas observações, este interventor verifica que a transação em análise foi firmada nos termos do art. 840 do Código Civil, oncle as Requeridas reconheceram e
assumiram o compromisso de efetuar o pagamento integral do débito
existente até 30 de julho de 2013, bem como retomar os pagamentos mensais previstos no instrumento denominado “Acordo de Cooperação Comercial|”, celebrado entre a Requerente MB SERVICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., e as empresas Requeridas CURUA ENERGIA S.A e BURITI ENERGIA S.A., em 01 de junho de 2004.

(...) este interventor judicial informa que ao analisar os registros contábeis e nanceiros das empresas Requeridas CURUÁ ENERGIA S.A e BURITI ENERGIA S.A., foi constatada a existência da dívida objeto do presente litígio com a Requerente MB SERVICE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA.

Desse modo, limitado nas suas funções de interventor nomeado pelo D. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá das empresas CURUÁ ENERGIA S.A e BURITI ENERGIA S.A., nos autos do processo n. 18475-44.2013.811.0041 (811980) e processo n. 19415-09.2013.811.0041 (812933), na forma de intervenção judicial branda,
este interventor consigna que ao analisar os registros contábeis e nanceiros das empresas Requeridas, foi constatada a existência da dívida objeto da presente litígio com a Requerente MB SERVICE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA.
, de modo que nada tem a se opor com o requerimento homologatório formulado às fls. 681/686.

A auditoria mencionada pelo Interventor Judicial analisou as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2012, enquanto que a ação foi proposta pela embargada em 27/06/2013.

Portanto, os valores são devidos.

2.4 - da ausência de análise de pontos levantados pelas embargantes

Conforme se demonstrou dos documentos juntados pelas partes, os entendimentos e compromissos entre o Grupo Rede (CELPA) e as embargantes se iniciaram antes mesmo da chamada pública, fato que não torna o contrato de venda e compra de energia elétrica firmado entre as recorrentes e a CELPA irregular.

A CELPA, para fazer cumprir a lei, após visualizar a possibilidade de suprir a deficiência do fornecimento de energia elétrica nas localidades de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, bem como identificar a possibilidade das embargantes gerar energia para a região, abriu chamada pública para dar oportunidade a eventuais outros interessados.

Contudo, no processo da chamada pública as únicas interessadas foram as embargantes. Se as embargantes firmaram termos, compromissos e mantiveram negociações com a CELPA antes da chamada pública, sem que houvesse qualquer irregularidade, o acordo comercial firmado entre a embargada e as embargantes é legal, fundamentação esposada tanto na sentença, quanto no acórdão embargado.

2.5 - da suposta contradição referente aos contratos rede comercializadora, sem força probatória

O documento de id. 7400049 - Pág. 5 não é a única prova de que a embargada prestou os serviços para os quais fora contratada (embora, como dito no tópico 2.1, a prova documental é suficiente para o atendimento do pleito exordial), mas apenas um deles.

Nos autos existem outras provas da efetiva prestação de serviços (testemunhal, documental, depoimento pessoal), inclusive, a prestação de serviços foi reconhecida pela própria testemunha das embargantes.

O documento de id. 7400049 - Pág. 5/7400052 - Pág. 4 está relacionado à prestação de serviços prevista no contrato firmado entre a embargada e as embargantes.

Os contratos de venda e compra de energia elétrica firmados entre as embargantes e a CELPA estão acostados no id. 7399903 - Pág. 01 até id. 7399915 - Pág. 06.

Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022